Tribunal: CARF
Processo: 13749.000530/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000530/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.625 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
BETANIA MACHADO FARACO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-27.724 da 4a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 138 e segs.).
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 126 a 129) lavrada
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Carlos Alberto do Amaral Azeredo no
valor de R$ 3.779,82 consolidado em 31/03/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa
Física sujeito à multa de mora, exercício 2008, em razão de trabalho de malha onde foi
verificada a compensação indevida de imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 3.905,83.
A ciência o lançamento ocorreu pela via postal (fl.135) em 27/07/2010.
Na impugnação protocolada em 25/08/2010 (fls. 02 a 05), o interessado alega que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000530/2010-36
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000530/2010-36

· levou em consideração os valores lançados no comprovante de rendimentos e nos
contracheques emitidos pela fonte pagadora Cruz Vermelha brasileira, CNPJ
09.198.238/0001-48;
· seus vencimentos eram depositados em sua conta corrente;
· essa fonte pagadora está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual, pelo
controle interno do município e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de janeiro, em
razão de irregularidades no uso de recursos decorrentes de convênios assinados com o
Poder Público;
· se houve infração à legislação tributária, a responsabilidade cabe à fonte pagadora
Cruz Vermelha Brasileira, filial de Petrópolis;
· comprova as alegações por meio dos documentos juntados aos autos.
Ao final, pleiteia o cancelamento da notificação de lançamento. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte, na parte
impugnada. Do voto do acórdão recorrido:
“DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A autoridade fiscal constatou a ausência de Declaração de Imposto Retido na Fonte –
DIRF, por parte da fonte pagadora informada pelo contribuinte, bem com a falta de
comprovação, por parte deste, da ocorrência da retenção do imposto compensado na
declaração de ajuste, razão pela qual foi efetuada a glosa, com o conseqüente
lançamento de ofício do imposto de renda.
A DIRF é um documento que a fonte pagadora está obrigada a apresentar à Receita
Federal e tem por finalidade prestar informações dos rendimentos tributáveis e do
imposto de renda retido na fonte. Tem por efeito a subsunção do declarante, às penas da
lei, no que se refere à veracidade das informações prestadas, bem como a
responsabilização, da fonte pagadora, pelo recolhimento do imposto declarado como
retido. Além disso, em princípio, as informações nela contidas são neutras quanto à
relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal.
Contudo, na ausência da DIRF, a retenção do imposto poderá ser demonstrada por meio
de provas documentais hábeis para isso.
No presente caso, o sujeito passivo traz aos autos cópia do contrato de prestação de
serviços de enfermagem firmado com a Cruz Vermelha Brasileira (fls.59 a 62). Nesse
contrato consta, também, que a Cruz Vermelha seria a responsável pela retenção dos
tributos prevista em lei.
O sujeito passivo trouxe também aos autos cópias de contracheques, nos quais constam
informações acerca dos rendimentos recebidos e do IRRF, conforme abaixo
especificado:
Fl.
Mês
Rendimentos
IRRF
INSS
Líquido
Extrato bancário
14
fevereiro
1.951,28
196,19
214,64
1.540,45
Fl.28
15
março
1.951,28
186,88
214,64
1.549,76
Fl.29
16
abril
1.951,28
186,68
214,64
1.549,96
Fl.30
17
maio
1.951,28
186,68
214,64
1.549,96
Fl.31
18
junho
1.951,28
186,68
214,64
1.549,96
Fl.32
19
julho
1.951,28
186,68
214,64
1.549,96
Fl.33
20
agosto
1.951,28
186,68
214,64
1.549,96
Fl.34
21
dezembro
1.951,28
186,68
214,64
1.549,96
Fl.38
22
abril
1.450,00
138,72
93,56
1.217,72
Fl.30
23
julho
1.450,00
135,93
103,73
1.210,34
Fl.33
24
agosto
1.450,00
135,93
103,73
1.210,34
Fl.34
26
dezembro
1.450,00
135,93
103,73
1.210,34
Fl.38
TOTAIS

21.410,24
2.049,66 2.121,87 17.238,71
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000530/2010-36

Destaca-se, ainda, que os valores líquidos acima informados constam na movimentação
bancária do sujeito passivo, conforme cópia dos extratos bancários cujas folhas foram
indicadas no quadro acima. Não se considerou no quadro acima o valor do IRRF
constante no contracheque de fl.25 em razão de não ter havido correspondência com a
movimentação financeira do extrato bancário de fl.36.
Esses documentos são suficientes para comprovar somente os valores do IRRF acima
indicados.
Em relação aos demais meses do ano-calendário 2008, o sujeito passivo não trouxe aos
autos as cópias dos respectivos contracheques indicando o valor do IRRF.
APURAÇÃO DO IMPOSTO
Restabelecendo-se a compensação do IRRF de R$ 2.049,66 a apuração do imposto fica
da seguinte forma:
(...)
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, mantendo-se em parte o crédito
tributário exigido da seguinte forma:
(...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2012, Recurso Voluntário, fl. 147, sustentando, em apertada síntese, que a
retenção de imposto de renda declarada está comprovada nos autos, e para comprovação do
alegado junta aos autos o Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000530/2010-36

Do relatório acima tem-se que a contribuinte foi autuada por compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 3.905,83. Após o julgamento na DRJ, ficou parcialmente
restabelecida a dedução, a partir dos contracheques e extratos bancários fornecidos, no valor de
R$ 2.049,66, permanecendo a glosa da diferença.
Em Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia o restabelecimento total da dedução,
e para tal apresenta o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, ano-calendário 2007, emitido pela fonte pagadora Cruz Vermelha Brasileira – filial
Petrópolis (fl. 148). Em tal documento é informada a ocorrência de retenção na fonte do IR no
valor de R$ 3.905,83, exatamente o valor utilizado em compensação pela recorrente em sua
DAA.
Desta forma, como as informações acerca do imposto retido declaradas em DAA
coincidem com as prestadas pela fonte no Comprovante de Rendimentos, que é o documento
hábil para o declarante embasar suas declarações sobre valores de rendimentos e retenções, e
como nem a autoridade lançadora e nem a DRJ lograram demonstrar que não teria ocorrido a
retenção, há que se considerar provadas as alegações da recorrente, e assim sendo afasto o
crédito lançado na parte que restou mantida após o julgamento na primeira instância.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 161
DF CARF MF
Original